Tribunal: TJDFT
Processo: 0712102-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Direito previdenciário. Apelação cível. Ação acidentária. Adicional de 25%. Sentença extintiva. Error in procedendo. Reconhecido de ofício. Impugnação ao laudo pericial. Análise. Não verificada. Cerceamento de defesa. Sentença Anulada.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de adicional de 25% do art. 45 da L. 8.213/91.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir.
3. Após a apresentação do laudo pericial, as partes têm o direito de, em 15 (quinze) dias, manifestar-se.
4. Uma vez apresentadas impugnações e pedidos de esclarecimento, o perito judicial tem o dever de esclarecê-los.
5. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem que as impugnações das partes sejam remetidas ao perito para apreciação.
IV. Dispositivo e tese.
6. Error in procedendo reconhecido de ofício. Sentença anulada.
Tese de julgamento: “Uma vez apresentadas impugnações e pedidos de esclarecimento sobre o laudo pericial, o perito judicial tem o dever de esclarecê-los, configurando cerceamento de defesa a prolação de sentença sem intimação do expert para manifestação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 477, §§ 1o, 2o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0743425-32.2021.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 14.11.2023.